Tribunal: TJSP
Processo: 1028741-05.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais. AÇÃO PRINCIPAL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cabimento parcial. Possibilidade de rescisão contratual por culpa dos compradores. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Devolução de 80% dos valores pagos, com desconto das

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais. AÇÃO PRINCIPAL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cabimento parcial. Possibilidade de rescisão contratual por culpa dos compradores. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Devolução de 80% dos valores pagos, com desconto das quantias já quitadas, mostra-se adequada e proporcional ao caso. Impossibilidade de retenção das supostas despesas dos réus (gastos com viagem, mudança, passagens aéreas, alimentação, pedágio e combustível), que devem ser objeto de cobrança nas vias próprias, caso queiram. Danos morais não configurados. Inexistência de ato imputável aos réus/reconvintes. AÇÃO RECONVENCIONAL. Sentença de improcedência. Insurgência dos réus. Inexistência de prova do dolo de cobrança de dívida já paga, previsto no art. 940 do CC. Impossibilidade de condenação dos autores/reconvindos ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais pagos pelos réus/reconvintes. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento contratual da parte contrária. Sucumbência em maior parte dos réus reconhecida. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso dos autores/reconvindos parcialmente provido. Recurso dos réus/reconvintes não provido.